Tribunal: TJBA
Processo: 8013201-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013201-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAISSA ARAUJO GOES MACEDO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA CONTÁBIL. DISPENSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial contábil, em cumprimento de sentença que fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação em ação contra plano de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes sobre os honorários sucumbenciais, seria necessária a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur.

III. Razões de decidir

A controvérsia decorre da exclusão, pela operadora de saúde, do valor relativo à obrigação de fazer (custeio do tratamento) na base de cálculo dos honorários.

A jurisprudência do STJ reconhece que tal obrigação possui conteúdo condenatório e valor economicamente aferível, devendo integrar a base de cálculo dos honorários.

A divergência pode ser resolvida por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de prova técnica especializada.

Desnecessidade de prova pericial contábil quando os elementos dos autos permitem a liquidação por cálculos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que determinou a realização de perícia contábil.

Tese de julgamento: “1. É desnecessária a realização de perícia contábil quando a controvérsia pode ser resolvida por simples cálculos aritméticos, com base em elementos já constantes dos autos. 2. A obrigação de fazer imposta ao plano de saúde, quando relacionada ao custeio de tratamento, possui natureza condenatória e valor economicamente aferível, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, REsp 1765691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.10.2020; TJBA, Apelação 0556905-62.2014.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013201-34.2025.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante RAISSA ARAUJO GOES MACEDO e como Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA